Tribunal: TJSP
Processo: 0000796-94.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Desacato e posse de entorpecente para uso próprio. Petição que não alega qualquer vício. Pretendida absolvição em virtude da embriaguez e alteração do regime. Reexame de matéria já debatida nos autos. Inviabilidade. Embriaguez voluntária e incompleta. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.